Tribunal: TJES
Processo: 5002022-86.2024.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002022-86.2024.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOMAR LUIZ XAVIER MARTINS
RECORRIDO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO PARCIAL. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que declarou a inexistência de contratação associativa, determinou a cessação dos descontos indevidos em benefício previdenciário, condenou à restituição simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram falha na prestação do serviço e ensejam reparação por danos morais.
4. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da indenização.
5. Consideradas a gravidade da conduta, a capacidade econômica da recorrida e os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, mostra-se adequada a majoração da indenização para R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
O desconto indevido em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação, configura dano moral indenizável, sendo possível a majoração do quantum fixado em sentença quando insuficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da indenização.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5002022-86.2024.8.08.0007

RECORRENTE: JOMAR LUIZ XAVIER MARTINS

RECORRIDO: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
SILVIA FONSECA SILVA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO PARCIAL. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que declarou a inexistência de contratação associativa, determinou a cessação dos descontos indevidos em benefício previdenciário, condenou à restituição simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram falha na prestação do serviço e ensejam reparação por danos morais.
4. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da indenização.
5. Consideradas a gravidade da conduta, a capacidade econômica da recorrida e os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, mostra-se adequada a majoração da indenização para R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
O desconto indevido em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação, configura dano moral indenizável, sendo possível a majoração do quantum fixado em sentença quando insuficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da indenização.

RELATÓRIO

Em sua peça vestibular, o Autor, ora Recorrente, narrou ser beneficiário de pensão por morte previdenciária e que, ao realizar a conferência rotineira de seu extrato de pagamento por meio da plataforma digital "Meu INSS", surpreendeu-se com a inserção de descontos automáticos e não autorizados sob a rubrica “Contribuição Cobap”, no valor mensal de R$ 43,40 (quarenta e três reais e quarenta centavos). Esclareceu que jamais anuiu com qualquer tipo de filiação associativa perante a referida entidade, destacando que os descontos foram realizados de forma arbitrária entre os meses de fevereiro e setembro de 2024, comprometendo o seu sustento, dado o caráter alimentar da verba previdenciária.

Diante disso, requereu a declaração de nulidade da suposta contratação por ausência de manifestação de vontade, a repetição do indébito em dobro e a condenação da Ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular (Id 16436184) dispôs que:

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, e, por consequência, extingo o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos, DETERMINANDO, ainda, a imediata cessação dos descontos no benefício previdenciário do autor, caso ainda estejam ativos, no prazo máximo de 01 (um) mês após a intimação da parte, sob pena de multa mensal, que FIXO em R$1.000,00 (hum mil reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais);

b) CONDENAR a requerida à restituição simples do valor indevidamente descontado dos proventos da requerente, no montante de R$347,20 (trezentos e quarenta e sete reais e vinte centavos), acrescido do que, porventura, tenha sido descontado após o ajuizamento da ação. Tal valor deverá ser atualizado, incidindo juros e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmulas 43 e 54 do STJ) – ou seja, a data em que o valor foi desembolsado pelo requerente. Correção monetária pelo IPCA e juros de acordo com a taxa legal (taxa selic deduzido o índice de atualização monetária), na forma do art. 406 e parágrafos do CC (com a nova redação dada pela Lei nº 14.905/2024);

c) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao requerente, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária pelo IPCA e juros de acordo com a taxa legal (taxa selic deduzido o índice de atualização monetária), na forma do art. 406 e parágrafos do CC (com a nova redação dada pela Lei nº 14.905/2024), tendo como termo inicial este arbitramento.”

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente recurso (Id 16436186), pleiteando a majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), asseverando que o valor sentenciado é irrisório diante da capacidade econômica da Recorrida e da natureza reiterada da conduta lesiva verificada em centenas de outras demandas similares.

Devidamente intimada (Id 16436190), a Recorrida deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo Recorrente, diante da comprovação documental de sua hipossuficiência econômica.

Presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do Recurso Inominado interposto (art. 42, § 1º, Lei nº 9.099/95), recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de pressupostos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei nº 9.099/95).

A condenação em danos morais estabelecida em sede de sentença decorre da responsabilidade objetiva da Recorrida em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo Recorrente, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura afronta à dignidade do consumidor, extrapolando o mero dissabor cotidiano e ocasionando abalo de ordem financeira e emocional.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

No caso concreto, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na sentença revela-se insuficiente para atingir o efeito pedagógico esperado. A Recorrida é uma Confederação de grande porte, com estrutura para operar descontos em massa, e uma indenização em patamar reduzido pode ser absorvida como mero custo operacional, sem representar um desestímulo eficaz à reiteração de práticas abusivas.

O Recorrente pleiteou a majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Todavia, a majoração deve ser readequada aos padrões de proporcionalidade adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, sem olvidar da necessidade de repreender a conduta.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados deste eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS – PRECLUSÃO – ART. 435, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FRAUDE BANCÁRIA – DESCONTOS INDEVIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. [...] 6. No tocante aos contratos de nº 205818516 e 177349834 inexiste nos autos prova da efetiva contratação, porquanto não colacionados aos autos, no momento oportuno, os contratos que teriam consubstanciado os descontos, mas, tão somente, comprovado que o banco creditou o valor contratado na conta da apelada . 7. Devidamente demonstrada falha na prestação do serviço efetuado pela instituição financeira apelante é devida a restituição dos valores indevidamente descontados dos proventos da parte autora/apelada, procedendo-se a compensação com os valores efetivamente depositados em sua conta a título de empréstimo. 8.
Dano moral configurado, haja vista tratar-se de descontos mensais irregulares em benefício previdenciário . Se mostra razoável e proporcional o valor de R$ 3.000 (três mil reais) fixados em sede de sentença, atendendo, portanto o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem traduzir, todavia, em enriquecimento indevido da consumidora.
9. Recurso desprovido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00175480720188080035, Relator.: FERNANDA CORREA MARTINS, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS NA FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O enunciado nº 479 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” . Também se pronunciou o c. STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR, sob a sistemática dos repetitivos, consignando o mesmo entendimento de que as instituições bancárias respondem objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, pelos eventuais prejuízos decorrentes de fraude praticadas por terceiros, inclusive na contratação de empréstimos . Outrossim, o mesmo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº1.846.649, também sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1 .061) fixou o entendimento de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade ( CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)” 2. Competia, portanto, ao banco requerido a comprovação da higidez da contratação, o que poderia ter sido demonstrado com a perícia grafotécnica que, no presente caso, embora deferida pelo magistrado singular não fora efetivada porquanto não apresentados nos autos os contratos originais. 3 . Ciente, pois, do ônus probatório que lhe competia, e com diversos meios de prova ao seu alcance, o apelante limitou-se a tão somente juntar aos autos cópia do contrato impugnado, que, por si só, não se presta a comprovar a regularidade da assinatura aposta, pois, “ainda que tenha juntado o contrato de empréstimo consignado, a mera aparência visual entre a assinatura dos contratos juntados, com aquela aposta no documento da apelada não é suficiente para afastar a possibilidade de ter ocorrido fraude” (TJ/ES. Apelação Cível nº 5005755-53.2021.8 .08.0011. Terceira Câmara Cível. Relator.: Sérgio Ricardo de Souza . Publicação: 21/02/24). 4. O c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 676 .608/RS, fixou nova tese no sentido de que basta a constatação de conduta contrária a boa-fé objetiva para que restituição se dê em dobro, com a ressalva de que este entendimento só será aplicado para as cobranças realizadas após a data de publicação do acórdão da referida decisão, que se deu em 30/03/21. 5.
O quantum fixado na origem a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se adequa aos parâmetros acima mencionados e às peculiaridades do caso em comento, bem como guarda consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com os precedentes deste e . Tribunal.
6. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00124262220178080011, Relator: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível)

Assim, a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se mais adequada para conferir a justa compensação ao Recorrente, ao passo em que impõe à Recorrida uma penalidade suficiente para alertar sobre a seriedade da conduta e a necessidade de aprimoramento dos mecanismos de proteção ao consumidor idoso. Este montante guarda sintonia com a jurisprudência recente mencionada acima e atende à função inibitória da indenização.

Portanto, o Recurso Inominado merece parcial provimento para que a indenização seja fixada no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente no ponto em que fixou o
quantum
indenizatório por danos morais, para majorar o valor da condenação para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)